Tribunal: TJSP
Processo: 2068302-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Substituição da medida extrema imposta ao paciente por cautelares alternativas ao cárcere – Suficiência – Ordem parcialmente concedida nessa extensão, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2068302-52.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente LUCAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidando a liminar deferida
em sede de Plantão Judiciário, CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem de
habeas corpus, apenas para substituir a prisão preventiva do paciente
Lucas Ferreira pelas medidas cautelares diversas ao cárcere previstas no
artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068302-52.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23841 CFF/C
Habeas Corpus:
2068302-52.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
1500805-25.2020.8.26.0535
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Lucas Ferreira
Habeas
Corpus

Tráfico
ilícito
de
entorpecentes

Prisão
preventiva

Substituição da medida extrema imposta ao
paciente por cautelares alternativas ao cárcere
Suficiência Ordem parcialmente concedida
nessa extensão, com observação.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls.
51/52).
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, sustentando, em síntese, a ilegalidade da medida, pois
desproporcional e calcada na gravidade abstrata da conduta. Pugna-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068302-52.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
por fim, pela concessão da ordem, “...para reconhecer o direito de
aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em
apreço” (fls. 01/09).
O pedido liminar foi deferido em sede de
Plantão Judiciário de Segunda Instância, a fim de que o paciente
aguardasse em liberdade até o julgamento do presente writ, porém,
mediante cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal (fls. 59/60).
Prestadas as informações judiciais (fls.
152 e 171/172), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 85/92; 123/124).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Em
consulta
aos
autos
digitais
originários, verifica-se que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado
e está sendo processado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, porque no dia 09 de abril de 2020, estaria trazendo consigo e
guardando, para fins de entrega ao consumo de terceiro, 20 invólucros
plásticos, contendo maconha (19,85 g), e 54 invólucros plásticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068302-52.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
contendo cocaína (20,97 g), substãncias entorpecentes capazes de causar
dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, pelos fatos assim textualmente
narrados na denúncia (fls. 98/99 autos de origem):
“Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço
acima descritas, o indiciado se postou no local dos fatos conhecido
ponto de venda de entorpecentes com o objetivo de exercer o tráfico
de drogas.
Para tanto, guardou em uma sacola dezenas de porções de
cocaína e maconha e a trazia consigo, sob suas vestes. Ocorre que
policiais militares em patrulhamento pelo local avistaram o
indiciado e dele suspeitaram, decidindo efetuar abordagem.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o
indiciado uma sacola contendo as drogas acima mencionadas.
Indagado
informalmente
pelos
policiais,
o
indiciado
confessou estar no local comercializando drogas. Em solo policial,
permaneceu em silêncio (fls. 04).”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, estando tal exame exclusivamente reservado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068302-52.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
E nesse particular, sem deslembrar da
gravidade da conduta em tela, fato é que, concedida a liminar postulada,
foi expedido e cumprido o alvará de soltura, com a colocação do paciente
em liberdade no dia 11 de abril de 2020, não se emergindo dos autos
superveniência de circunstância de fato ou de direito a justificar o
afastamento total e antecipatório daquele de seu meio social.
Observa-se, por fim, a desnecessidade
de expedição de novo alvará de soltura em favor do paciente, pois já foi
posto em liberdade e, ao que consta, não há notícia de eventual
descumprimento das medidas cautelares impostas em sede liminar a
reforçar a desnecessidade atual da medida extrema , as quais devem ser
mantidas, em atenção ao teor dos artigos 282 e ss., do Código de Processo
Penal, com a admoestação de que, no caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas, poder-se-á substituir as medidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068302-52.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
impor outras em cumulação, ou, em último caso, restabelecer a prisão
preventiva (CPP, arts. 282, § 4o, e 312, parágrafo único).
Ante o exposto, convalidando a liminar
deferida em sede de Plantão Judiciário, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de habeas corpus, apenas para substituir a prisão preventiva do
paciente Lucas Ferreira pelas medidas cautelares diversas ao cárcere
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, com
observação.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)